Tribunal: TJPA
Processo: 0003701-65.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003701-65.2020.8.14.0401

APELANTE: THIAGO JOSE DOS SANTOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003701-65.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
THIAGO JOSE DOS SANTOS BORGES

REPRESENTANTE
: VLADIMIR KOENIG
– DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (
ARTIGO 155, §3º E §4º, DO CÓDIGO PENAL
).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. AFASTAMENTO INCABÍVEL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICADO.

- AS PROVAS TESTEMUNHAIS, BEM COMO A CONFISSÃO DO ACUSADO, E O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL - EXAME DE LOCAL COMPROVAM QUE O ACUSADO FEZ UMA LIGAÇÃO CLANDESTINA DIRETA PARA SUA RESIDÊNCIA, SEM PASSAR PELO MEDIDOR, CONFIGURANDO ASSIM A QUALIFICADORA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

- A LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA A QUALIFICADORA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE.

- UMA VEZ SUPERADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO SIMPLES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, POIS INCABÍVEL O BENEFÍCIO EM RAZÃO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE FURTO NA FORMA QUALIFICADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI N.º 9.099/95.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser revertido à vítima
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
THIAGO JOSE DOS SANTOS BORGES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13459154) que condenou o ora apelante a pena de
02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
em regime Aberto, substituindo
a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo,

que deverá ser revertido à vítima
.

Narrou a denúncia
(fls. 46/48, ID nº 13459100),
que, no dia 15/01/2020, por volta das 16h00min, na Trav. Barão do Triunfo, nº 2488-Altos, o acusado THIAGO JOSÉ DOS SANTOS BORGES foi flagrado furtando energia elétrica da concessionária, constatado pela empresa
DÍNAMO Engenharia, prestadora de serviços da concessionária de serviços públicos Centrais Elétricas do Pará - CELPA (Equatorial), que realizou inspeção no imóvel descrito alhures, com apoio de policiais civis e um perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Na ocasião, os fiscais constataram que o referido imóvel estava usando a energia elétrica de forma indevida, através de uma instalação clandestina com ligação de cabo monofásico, diretamente à linha de baixa tensão da EQUATORIAL ENERGIA, fazendo com que toda a energia elétrica consumida não fosse registrada através de medição, caracterizando furto de energia elétrica.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, §3º e §4º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 154/157, ID nº 13459160), o recorrente pugnou pela desclassificação para furto simples
e consequentemente o Oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 164/168, ID nº 13459169), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade
.

Nesta instância superior
(fls. 178/182, ID nº 13916828), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
de forma a ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
THIAGO JOSE DOS SANTOS BORGES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13459154) que condenou o ora apelante a pena de
02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
em regime Aberto, substituindo
a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo,

que deverá ser revertido à vítima
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
.

Aduz a Defesa que não há causa qualificadora na prática do crime de furto, pois a subtração ocorreu antes do medidor instalado pela concessionária, sem que tenha havido adulteração do medidor por meio fraudulento.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, restou provado nos autos que o acusado fez uma ligação clandestina direta para sua residência, sem passar pelo medidor, configurando assim a qualificadora da subtração mediante fraude, conforme atestado pelo Laudo de fls. 10/11, ID nº 13459096.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante teve a intenção de furtar a energia elétrica. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, resumo do depoimento da testemunha
Wendel da Silva Soares
, funcionário da Equatorial,
ao qual alegou:

Que por conta de suspeitas de ligação clandestina no imóvel, lhe foi solicitado que efetuasse uma inspeção no local, para onde então se dirigiu e, de fato, constatou o desvio de energia elétrica. Aduziu ainda, que, em decorrência disso, solicitou apoio à Delegacia Especializada nos crimes de Furto de Energia Elétrica, tendo a Autoridade Policial designado outra data para que fosse feita nova vistoria no imóvel, dessa vez com a presença de um perito oficial do Estado, tendo essa nova diligência sido acompanhada por uma equipe terceirizada, além do aludido perito e de policiais civis, ocasião em que foi confirmado o desvio de energia elétrica no imóvel do acusado.

No mesmo sentido, destaco trecho do depoimento da testemunha
Gidelson Silva Lopes
funcionário da empresa Dinamo Engenharia, prestadora de serviços à, então, Rede Celpa, hoje Equatorial, em juízo disse:

Que participou da diligência em que foi constatado o furto de energia elétrica na residência onde morava o acusado. Que ao chegar no local, juntamente com um perito oficial do Estado, avaliaram o imóvel, e não só constataram, como também certificaram o desvio de energia elétrica, uma vez que visualizaram a ligação do imóvel diretamente à rede de transmissão de baixa tensão, de modo que toda energia consumida no mencionado imóvel não passava pelo medidor, o qual inclusive se encontrava desligado, pois o denunciado não tinha efetuado o pagamento sua conta de energia no passado.

Corroborando ainda mais a versão acusatória, o próprio réu
THIAGO JOSÉ DOS SANTOS BORGES
, perante este juízo, concordou com os termos da denúncia, aduzindo que estava desempregado, com filhos menores de idade em casa para sustentar e acabou cometendo o crime.

Importante destacar que a fraude no furto tem por finalidade reduzir a vigilância da vítima para que ela não compreenda que está sendo desapossada, cujo êxito foi alcançado pelo apelante -
que estava com o fornecimento de energia suspenso pela falta de pagamento
- ao realizar a ligação direta clandestina sem passar pelo medidor, o que ficou demonstrado tanto pelo depoimento das testemunhas em juízo, como pelo laudo pericial constante dos autos.

Nesse sentido oportuno trazer à colação as lições de Rogerio Greco, que sobre a matéria preleciona:

“Aquele que desvia a corrente elétrica antes que ela passe pelo registro comete o delito de furto. É o que ocorre, normalmente, naquelas hipóteses em que o agente traz a energia para sua casa diretamente do poste, fazendo aquilo que popularmente é chamado de “gato”. A fiação é puxada diretamente do poste de energia elétrica para o lugar onde se quer usá-la, sem que passe por qualquer medidor”.
GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 9.ed. p. 23, 2012.

As testemunhas foram especificas em seus depoimentos, relatando que participaram da ação de fiscalização no imóvel, sendo constatado uma ligação clandestina de desvio de energia elétrica, sem medição.

Ressalto ainda que a lesão ao bem jurídico ficou comprovada com a caracterização do desvio de energia, causando prejuízo à distribuidora de energia – EQUATORIAL – ora vítima no presente processo, restando caracterizado pelos elevados valores dos fluxos de energia medidos por ocasião da realização da perícia técnica.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto de energia elétrica, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a intenção do apelante, em fazer a ligação elétrica direta da rede para o imóvel, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto de energia elétrica.

Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Artigo 155, § 3º e § 4º, inciso I (furto de energia elétrica), do Código Penal e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Reconhecimento de furto privilegiado. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 222266 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 13/03/2023 PUBLIC 14/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – MANTIDA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DA FRAUDE – PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A robustez do caderno probatório, sobretudo os laudos periciais e os depoimentos judiciais, afasta a tese defensiva de insuficiência probatória
. 2.
Demonstrado que o apelante se valeu de manobra ardilosa destinada a diminuir a vigilância da vítima para facilitar a subtração de energia elétrica, deve ser mantida a qualificadora do emprego da fraude no caso em comento
. 3. (...).
(TJ/MS - APR: 00309985020148120001 MS 0030998-50.2014.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 13/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL
–
Furto de energia elétrica, qualificado pela fraude – Manipulação dos cabos de força em estabelecimento comercial, com redução da marcação do consumo de energia elétrica
– Preliminares defensivas afastadas – Negativa de memoriais escritos justificada pelo artigo 402 do CPP – Contraditório e ampla defesa respeitados – Mérito - Provas suficientes à condenação –
Ligação direta clandestina de energia – Qualificadora do furto caracterizada
– (...). Apelação defensiva parcialmente provida. Apelação da assistência da acusação não provida.
(TJ/SP - APR: 15000024420198260481 SP 1500002-44.2019.8.26.0481, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 21/06/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2021).
Grifei

Ademais, frise-se que caso a fraude tivesse sido empregada para adulterar o medidor, conforme hipótese levantada pela Defesa, estar-se-ia diante do crime de estelionato e não de furto de energia mediante fraude.

Por derradeiro, uma vez superada a possibilidade de desclassificação do crime para furto simples, não há que se falar em suspensão condicional do processo, pois incabível o benefício em razão da pena prevista para o crime de furto na forma qualificada, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95.

Por fim,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser revertido à vítima
.

É como voto.

Belém, 08/07/2023